Tribunal: STF
Processo: Rcl 88708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Flávio Henrique de Jesus Vieira em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – MG (Processo 0016433-39.2019.8.13.0596), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante esclarece que ajuizou uma Ação Trabalhista ajuizada por FLÁVIO HENRIQUE DE JESUS VIEIRA, qualificado nos autos da ação 0016433- 39.2019.8.13.0596, por visando este o recebimento de verbas trabalhistas oriundas de contrato celetista celebrado com CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS. 



    Ocorre que, a Justiça do Trabalho, em contrariedade ao que foi decidido liminarmente na ADI nº 3.395-DISTRITO FEDERAL, entendeu no ano de 2018, quando foi ajuizada a demanda, embora o CT seja celetista a competência para julgamento seria da Justiça Comum Estadual. 



    Assim, o processo foi remetido à Justiça Comum Estadual, que por sua vez, declinou a competência ao Juizado Especial para o julgamento da causa.



    A Turma Recursal do Juizado Especial Cível, jurisdição de Pouso Alegre – MG, mesmo após o julgamento do mérito da ADI nº 3.395-DISTRITO FEDERAL, em 15.04.2020, entendeu que por se tratar de contrato com prorrogações sucessivas, mesmo diante de uma contrato legalmente regido pela CLT, teria competência para julgar o feito. 



    A Turma julgadora não se atentou que se trata de contrato de trabalho regido pela CLT, ainda que tenha havido sucessivas prorrogadas eivadas de ilegalidade, não se tratando de contrato administrativo, posto que o contrato celetista jamais é administrativo, se tratando de contrato de trabalho sui generis.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação “a fim de declarar NULO o Acórdão Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – MG, nos autos da demanda judicial nº 0016433- 39.2019.8.13.0596, no que tange a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas trabalhistas que tenham no polo a administração pública em regime celetista, e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que seja remetido o processo à competência da Justiça do Trabalho”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, com fundamento no art. 1.042 do CPC, não foi conhecido pela Turma Recursal reclamada, por sua manifesta inadequação, tendo em vista que o acórdão atacado havia negado provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário com base na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (eDoc. 3, fl. 66). O decisum restou assim ementado: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADA NO ARTIGO1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC – VIA RECURSAL INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.”



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente